Tribunal: TJES
Processo: 0000431-61.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-61.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BASTOS

APELADO: STATUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A realização de descontos indevidos na conta poupança do apelante, destinada ao recebimento de sua aposentadoria, em virtude de contrato de seguro não celebrado e com indícios de fraude, configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais, os quais são presumidos (in re ipsa), especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar e de pessoa idosa e vulnerável.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

3. Considerando a condição de vulnerabilidade do apelante (pessoa idosa e aposentada), a gravidade da falha na prestação do serviço pela apelada (descontos indevidos por contrato fraudulento) e a ausência de demonstração de diligência ou boa-fé pela ré (revelia), o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se aquém do necessário para compensar os transtornos e desestimular condutas semelhantes.

4. A majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função reparatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido, e alinhando-se a valores usualmente arbitrados em casos análogos por este Tribunal, quando ausentes outras consequências como a negativação.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL BASTOS
em face da r. sentença (id. 13433985) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
STATUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

(i) DECLARAR a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes;

(ii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

(iii) CONDENAR a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados da conta bancária do autor;

(iv) DETERMINAR o imediato cancelamento dos descontos.

Em suas razões (id. 13433986), o apelante pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000431-61.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BASTOS

APELADO: STATUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL BASTOS
em face da r. sentença (id. 13433985) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
STATUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

(i) DECLARAR a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes;

(ii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

(iii) CONDENAR a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados da conta bancária do autor;

(iv) DETERMINAR o imediato cancelamento dos descontos.

Em suas razões (id. 13433986), o apelante pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem contrarrazões.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença reconheceu a ilicitude da conduta da apelada, consistente na realização de descontos indevidos na conta poupança do apelante, destinada ao recebimento de sua aposentadoria, em virtude de um contrato de seguro que o autor nega veementemente ter celebrado, apontando indícios de fraude, como falsidade de assinatura e inconsistências em seus dados cadastrais.

A existência do dano moral é inconteste. Conforme entendimento pacífico, os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente benefício previdenciário de valor reduzido destinado à subsistência de pessoa idosa e vulnerável, configuram dano moral i
n re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do abalo psicológico.

Acerca do
quantum
, a indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico punitivo da medida.

No caso vertente, o autor é pessoa idosa, aposentada, que se viu surpreendida com débitos não autorizados em sua conta, gerando preocupação e a necessidade de buscar auxílio no PROCON e, posteriormente, no Poder Judiciário para ver resguardado seu direito. A requerida, por sua vez, é uma corretora de seguros que, diante da revelia, não demonstrou nenhuma diligência ou boa-fé na relação com o consumidor.

Assim, considerando as particularidades do caso, a condição de vulnerabilidade do apelante, a gravidade da falha na prestação do serviço por parte da apelada, que resultou em descontos indevidos por contrato fraudulento, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na r. sentença mostra-se aquém do necessário para compensar adequadamente os transtornos sofridos e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa.

Por outro lado, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pleiteado pelo autor, embora justificável em algumas situações, parece um pouco acima do que usualmente se arbitra em casos semelhantes neste Tribunal, quando não há outras consequências como negativação.

Nesse contexto, ponderando todos esses elementos, entendo que a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função reparatória e pedagógica sem gerar enriquecimento indevido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a r. sentença, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)